Tribunal: TJDFT
Processo: 0725925-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DESPACHO Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, à luz do último parágrafo da decisão (Id 28107977 - pág. 5), encaminhem-se os presentes autos à douta Procuradoria de Justiça. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora